Tribunal: TJMT
Processo: 1006885-06.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006885-06.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), P. S. FERREIRA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - ME - CNPJ: 37.485.653/0001-18 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

Para se caracterizar a hipótese de não incidência é necessário que sejam preenchidos dois requisitos cumulativamente: que o imóvel tenha por finalidade a integralização de capital social; e que a atividade preponderante da adquirente do bem não seja a compra e venda de bem imóvel ou direitos a ele inerentes, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

A demonstração da verossimilhança da alegação opera a concessão da liminar pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por P.S. FERREIRA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME, contra decisão proferida nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL No 1005821- 32.2018.8.11.0041 - que indeferiu liminar consistente na suspensão da cobrança do ITBI incidente sobre imóvel de inscrição imobiliária n. 01.9.21.032.2081.304 (ID 2453447).

Em suas razões, alega o agravante que é uma empresa administradora de bens do patrimônio familiar, consoante contrato social, de modo que objetiva integralizar o capital da pessoa jurídica com fim especifico de organizar sua gestão e, por consequência, firmar o seu crescimento.

Sendo assim, adquiriu o imóvel residencial, de inscrição imobiliária n. 01.9.21.032.2081.304, localizado na Avenida Vereador Juliano Rabelo, nesta capital, cujo o valor venal é de R$ R$ 777.031,39 (Setecentos e setenta e sete mil e trinta um reais e setenta nove centavos), exclusivamente para incorporação do seu patrimônio familiar.

Assevera que o ITBI é um imposto que emerge de toda transmissão da propriedade imobiliária, sendo certo o seu pagamento a partir da efetivação do registro de título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, todavia,

entende que é beneficiadora da imunidade em relação ao referido imposto, isto porque está disposto no Inciso I, do § 2.o, do art. 156, da Constituição Federal.

Pede pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão combatida, enfatizando que nenhum prejuízo terá o Agravado com o deferimento do presente apelo de concessão da liminar, porquanto, se ao final, o que não se espera, ficar demonstrado que o lançamento é devido, certamente a obrigação será cumprida pela Agravante.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2842073).

A parte agravante acosta aos autos, no Id. 3004506, o contrato social da empresa.

As contrarrazões vieram ao Id. 3267877, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer por não vislumbrar interesse processual. (Id.3963801)

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de maio de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020